Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-74.2023.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9801 - Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0805925-74.2023.8.14.0000

REQUERENTE: D.G.A.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. APLICADA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. A MEDIDA SE MOSTRA NECESSÁRIA AO MENOR. RECALCITRÂNCIA EM ATO INFRACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
INDEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE
, confirmando liminar deferida neste recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N° 0805925-74.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
D.G.A.

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL
formulada por
D.G.A.
nos autos do processo n.º 0800998-76.2023.8.14.0061.

Aduz sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois se o mesmo for indeferido, o recurso em si de pouco efeito terá, porquanto o adolescente aguardará privado de sua liberdade pelo julgamento, cujo resultado mais que provável é o provimento.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
parquet
pugna pela não concessão do efeito suspensivo.

A Douta Procuradoria afirmou ser despicienda a manifestação, ante as contrarrazões já apresentadas pelo
parquet
. (ID n. 14480156)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do pleito e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Da análise do caso concreto, não verifico a possibilidade de suspender a medida socioeducativa de internação imposta ao requerente/Representado. Explico.

Dos autos se extrai que o menor está sendo processado em razão de ter perpetrado ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Como cediço, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 114, exige a existência de provas suficientes para a imposição das Medidas Socioeducativas, vejamos:

“Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.”

A
materialidade
do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, resta evidenciada pelo Laudo definitivo de ID n. 89669481 – autos de origem, no qual restou descrito que fora apreendida a quantidade de 55 (cinquenta e cinco) porções da erva vulgarmente conhecida por “maconha”, bem como tendo sido apreendida na diligência 13 (treze) embalagens da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Já a
autoria
resta evidenciada pela narrativa de testemunha em Juízo, bem como pela confissão do menor.

O Policial Militar Elson Diones, em Juízo, afirmou, em suma, que participou da diligência que culminou com a apreensão do Requerente/Representado, e que estavam realizando cumprimento de mandados de busca e apreensão no entorno da casa da namorada deste, e por já ser o menor conhecido na região por tráfico de drogas, decidiram realizar a abordagem dele no local, oportunidade na qual em busca no local, fora encontrada a droga apreendida. (ID’s n. 89676554, 89676560, 89676566, 89676570, 89676574 – autos de origem)

O próprio menor Representado confessou em Juízo que traficava drogas, que inclusive se deslocava para comprar a droga de um indivíduo de prenome Manoel, que comprava 15 (quinze) papelotes por R$ 100,00 (cem) reais, e posteriormente vendia cada um por R$ 10,00 (dez) reais, todavia disse que somente os papelotes da droga vulgarmente conhecida por cocaína eram seus, e que a outra parte da droga foi implantada pela polícia. Informou ainda que já havia sido preso em outra oportunidade por ter cometido ato infracional análogo ao roubo.

Insta salientar, que da análise das mídias audiovisuais tocantes às escutas do menor representado em Juízo contidas nos ID’s 90124146, 90124147, 90124148, 90124149 e 90124150, é perceptível que este fala com naturalidade sobre a forma como cometia os atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, bem como que já esteve envolvido em outra apreensão por ato infracional análogo ao roubo.

Assim, tem-se que em verdade o requerente/representado já está acostumado com essa vida de ganhos fáceis a base de ilícitos, não à toa sua recalcitrância está estampada na Certidão positiva de antecedentes infracionais inserta no ID n. 87932746.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para suspender os efeitos da sentença combatida por recurso de Apelação Cível, quando a medida socioeducativa de internação se mostra necessária para a própria integridade do menor, e para a tentativa de recuperação deste para o convívio em sociedade de maneira justa e lícita. Ademais, desde já sequer vislumbro a probabilidade de provimento do recurso de apelação inserto nos autos do presente pedido (ID n. 13634676).

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de
efeito suspensivo ao recurso de apelação do requerente
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023